Tribunal: STF
Processo: HC 245246
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO QUANTO AO FUNDAMENTO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSISTÊNCIA DE MOTIVO DIVERSO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Ilicitude de provas.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido reconhecimento da ilicitude das provas obtidas durante a investigação criminal e de todos os elementos delas derivados.



    III. Razões de decidir



    3. Impossibilidade de impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Erro material reconhecido. Fundamento afastado.



    4. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). Fundamento suficiente para a manutenção da decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para reconhecer o erro material relacionado ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão agravada, considerado o fundamento suficiente para a sua manutenção.